Tribunal: STF
Processo: AI 406722
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: intempestividade, que se afere
conforme a documentação que instrui o agravo no momento da sua
interposição (C.Pr.Civil, art. 544, § 1º).
2. Agravo regimental:
complementação do traslado: inviabilidade: firme a jurisprudência do
 STF no sentido de que cabe ao agravante o ônus exclusivo de
fiscalizar a formação e a completeza do traslado.